Tribunal: TJDFT
Processo: 0706957-52.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. REVISÃO. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DE IMÓVEL. ÁREA DE LAZER. ESTADO DE CONSERVAÇÃO.
I – Nas transmissões causa mortis, a base de cálculo do ITCMD é o valor do patrimônio transmitido, deduzidas as dívidas do de cujus, art. 7o, inc. I, da Lei Distrital 3.804/06 e art. 11, inc. I, do Decreto Distrital no 34.982/13.
II – Constatado que o valor do imóvel aferido na perícia judicial não considerou as áreas de piscina e canil em virtude do seu péssimo estado de conservação e de sua simplicidade e sendo evidente que sua inclusão seria indiferente ao preço do imóvel, a r. sentença, que adotou o preço indicado no laudo pericial para fins de ITCMD, deve ser mantida.
III – Apelação desprovida.